Tribunal: TJSP
Processo: 1001903-31.2021.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. APELAÇÃO DA AUTORA. Capitalização mensal expressamente prevista no instrumento contratual. Admissibilidade a partir de março de 2.000. Contratação posterior. Possível no caso concreto. Juros remuneratórios. Não verificada abusividade. Taxas indicadas na pactuação. APELAÇÃO DO RÉU. Inadmissível a injustificada

Ementa:
Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. APELAÇÃO DA AUTORA. Capitalização mensal expressamente prevista no instrumento contratual. Admissibilidade a partir de março de 2.000. Contratação posterior. Possível no caso concreto. Juros remuneratórios. Não verificada abusividade. Taxas indicadas na pactuação. APELAÇÃO DO RÉU. Inadmissível a injustificada apresentação extemporânea de documentos, não juntados em Primeira Instância. Circunstância que não se amolda às hipóteses do art. 435, do CPC. Ônus da prova do Banco-réu em demonstrar a relação jurídica, do qual não se desincumbiu. Tarifas de avaliação do bem e registro do contrato. Não demonstrada a efetiva prestação dos serviços correspondentes. Pactuação de seguro. Indícios de venda casada. Acertada a procedência da ação, nesse tocante, com expurgo das cobranças indevidas. Repetição de indébito, de forma simples, acrescido dos juros reflexos incidentes sobre o montante indevidamente cobrado. Manutenção da r. sentença. Recursos não providos.